Tribunal: TJDFT
Processo: 0726275-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSILANDIA JOVITA BARROSO SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0737967-34.2021.8.07.0001, proposto pela agravante contra JOAO BATISTA AZEVEDO SILVA LIMA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 161481596 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de consulta de bens registrados em nome da esposa do executado. No agravo de instrumento interposto (ID 48542328), a agravante afirma que é credora do agravado em decorrência de contrato de locação residencial, no qual havia a previsão de que o locatário deveria devolver o imóvel nas mesmas condições em que recebera. Contudo, ao final da locação, fora constatado que o agravado e sua família causaram danos no imóvel e não arcaram com os custos dos reparos, que totalizavam, em 23/03/2023, o valor de R$ 3.419,14 (três mil quatrocentos e dezenove reais e quatorze centavos). Destaca que, embora tenham sido realizadas pesquisas de bens pelos sistemas judiciais e extrajudiciais disponíveis em nome do executado, todas restaram infrutíferas. Dessa forma, por ser o agravado casado em regime de comunhão parcial de bens, desde 1983, tendo a esposa se beneficiado da locação, uma vez que o imóvel serviu de residência para a família, deve ser considerada cabível a busca de bens e valores passíveis de penhora registrados em nome do cônjuge do recorrido, a fim de viabilizar a penhora de bens para satisfação do débito. Assevera, ainda, que os bens adquiridos durante a união devem responder, na proporção da quota parte do executado, pelo adimplemento da dívida exequenda, em conformidade com as disposições contidas nos artigos 1.658 e 1.664, do Código Civil e 790, do Código de Processo Civil. Ao final, a agravante postula a concessão do efeito suspensivo ativo (sic) para que seja determinada a realização de pesquisa de bens via sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e E-RIDFT em nome de Maria Nazaré Camilo da Silva Lima, esposa do agravado. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a r. decisão impugnada e confirmar a tutela concedida. Preparo recolhido sob o ID 48542336. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 48657421 deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que fosse dado imediato prosseguimento ao processo de referência. Em petição de ID 49683713, o agravado, por meio da Defensoria Pública, pediu a devolução do prazo para o patrono da parte se manifestar em contrarrazões, excluindo a representação pela Defensoria, considerando que o agravado constituiu advogado particular nos autos de origem. É o relatório Decido. Em consulta aos autos de origem, observo que, em decisão de ID 166544318, proferida no dia 26.07.2023, o Juízo a quo determinou a exclusão da Curadoria Especial dos cadastros diante da constituição de patrono pelo requerido (ID 165913185). A decisão liminar foi disponibilizada no DJ no dia 07.07.2023, data em que fora intimado o agravado, por meio da Curadoria Especial, para se manifestar em contrarrazões. Nesse sentido, considerando que a constituição de advogado pelo requerido nos autos de origem ocorreu no dia 19.07.2023 (165913185), data posterior à que o agravado fora intimado para contrarrazões por meio da Curadoria Especial, o ato de intimação foi regular, não havendo que se falar em devolução do prazo para o patrono da parte agravada se manifestar em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.